Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Execução penal. Indulto. Comutação. Aplicação retroativa da L. 13.964/19. Progressão de regime. Supressão de instância. Pedido deferido pelo juiz de origem.

1 - Não examinados os pedidos de indulto e comutação da pena pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.

2 – Se o pedido de aplicação retroativa da L. 13.964/19, para adotar percentual de progressão de regime mais benéfico, já foi deferido pelo juiz de origem, não há interesse de agir.

3 - Petição indeferida.